Tribunal: TJDFT
Processo: 0751984-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA RELATIVA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado em ação monitória decorrente de descumprimento de contrato de compra e venda de veículo. O Juízo suscitado de Taguatinga determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis de Samambaia, por ser esse o domicílio das partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em verificar a validade da cláusula de eleição de foro e a possibilidade de declinação de competência de ofício pelo Juízo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, conforme Súmula 33 do STJ.
4. A cláusula de eleição de foro deve ser respeitada, salvo em casos de abusividade em contratos de adesão, o que não se verifica no caso.
5. A competência territorial é relativa e deve ser alegada como questão preliminar de contestação, conforme art. 64 do CPC.
6. Não demonstrada a abusividade da cláusula de eleição de foro, a competência do juízo suscitado deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Declarada a competência do Juízo de Taguatinga para processar e julgar a demanda.
Tese de julgamento: “1. A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. 2. A cláusula de eleição de foro deve ser respeitada, salvo em casos de abusividade em contratos de adesão”.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 63, § 3o, art. 64 e art. 65.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, CC n.o 07098890420198070000, Rel. Simone Lucindo, 1a Câmara Cível, j. 09.09.2019, p. 13.09.2019; TJDFT, CC n.o 07121053520198070000, Rel. Alfeu Machado, 2a Câmara Cível, j. 02.09.2019, p. 05.09.2019; TJDFT, CC n.o 07103004720198070000, Rel. Cesar Loyola, 2a Câmara Cível, j. 05.08.2019, p. 13.08.2019.